Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-88.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-88.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANE BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS DO FUNDEF. PRECATÓRIOS. RATEIO ENTRE PROFESSORES. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DA RECEITA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUBVINCULAÇÃO. DECISÃO DO STF E TCU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repasse de 60% dos valores recebidos pelo Município de Itiúba a título de precatório do FUNDEF/FUNDEB. A parte autora, professora da rede municipal, alega ter direito ao rateio proporcional dos valores, sustentando que a legislação municipal aplicável violou a lei federal de regência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise do direito subjetivo dos profissionais do magistério ao rateio (subvinculação) de 60% dos recursos de precatórios do FUNDEF recebidos pelo ente municipal, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. A não determinação da produção de prova documental (extratos e lista de servidores) não configura cerceamento de defesa ou omissão, na medida em que a questão de fundo é eminentemente de direito e se encontra pacificada pelos tribunais superiores, tornando a prova contábil inócua para o deslinde da causa.

4. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente quando a pretensão autoral esbarra em óbice jurídico intransponível definido pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Os recursos oriundos de precatórios judiciais relativos à complementação da União ao FUNDEF possuem natureza extraordinária, não se sujeitando à regra da subvinculação de 60% para pagamento de remuneração do magistério prevista para os repasses mensais ordinários do fundo.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, e o Tribunal de Contas da União firmaram entendimento de que tais valores devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, vedando-se sua utilização para pagamentos de abonos, passivos ou rateios a servidores, salvo situações excepcionais devidamente regulamentadas que não gerem desequilíbrio fiscal futuro.

7. No caso concreto, a autora inclusive já recebeu valores a título de rateio com base em legislação municipal específica, inexistindo direito subjetivo a complemento ou recálculo com base na legislação federal de custeio anual, dada a natureza indenizatória e eventual da verba de precatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As verbas recebidas pelos municípios a título de precatórios do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação obrigatória de 60% para pagamento de remuneração do magistério, devendo ser destinadas a ações de manutenção e desenvolvimento do ensino."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 370, parágrafo único; Lei nº 11.494/2007, art. 22; ADCT, art. 60.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 528; TCU, Acórdão 1.824/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL 8000508-88.2017.8.05.0132
, em que é apelante
JANE BATISTA DOS SANTOS
e apelado
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA